Tribunal: TJDFT
Processo: 0742359-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de multa aplicada pelo TCDF - Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes - Serasajud - CPC 782, § 3o.
1. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução.
2. O eventual indeferimento da medida depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. Não o justifica a possibilidade de registro diretamente pela parte.